Tribunal: TJBA
Processo: 8002450-11.2025.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8002450-11.2025.8.05.0154 COMARCA DE ORIGEM: LUÍS EDUARDO MAGALHÃES PROCESSO DE 1.º GRAU: 8002450-11.2025.8.05.0154 APELANTE: ROGERIO VALMIR HATLEBEN ADVOGADO(A): THIAGO JANSEN OLIVEIRA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): INDIARA MONIQUE FRIZON TAPARELLO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO UTILIZADO EM PRÁTICA CRIMINOSA. PROPRIEDADE FORMAL DE TERCEIRO NÃO ENVOLVIDO NA AÇÃO PENAL. BOA-FÉ RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE ESTATAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE PROBATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE PERDIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Rogério Valmir Hatleben contra decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo Hyundai/Creta, placa PLZ-8C59, apreendido no bojo do Auto de Prisão em Flagrante nº 8005862-81.2024.8.05.0154, instaurado em razão da prisão de Ricardo Jeferson de Matos Ribeiro pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a restituição de veículo apreendido durante flagrante por tráfico de drogas, quando pertencente a terceiro de boa-fé, que não figura como investigado ou acusado na ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restituição de bem apreendido exige, nos termos dos arts. 118 a 120 do CPP, a demonstração cumulativa da propriedade formal pelo requerente, da ausência de interesse estatal na manutenção do bem para fins probatórios, e da inexistência de sujeição à pena de perdimento (CP, art. 91, II). 4. Ainda que o contrato de locação não contenha firma reconhecida nem assinatura de testemunhas, os documentos juntados comprovam a propriedade formal do veículo pelo apelante, que não integra a ação penal e não é mencionado na denúncia. 5. A utilização do automóvel pelo flagranteado em atividade ilícita não gera presunção de ciência ou anuência do proprietário, sob pena de violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do direito de propriedade. 6. A apreensão do bem perdeu sua utilidade processual, pois a prova pericial foi concluída e o veículo foi destinado por decisão judicial ao uso da Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães, não subsistindo interesse público na sua retenção. 7. A jurisprudência do STJ orienta que, comprovada a boa-fé do terceiro proprietário e ausente a necessidade de manutenção do bem no processo, é devida sua restituição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A restituição de bem apreendido é cabível quando comprovada a propriedade formal por terceiro de boa-fé, ausente interesse estatal na manutenção da apreensão e inexistindo indícios de vínculo com a prática criminosa. 2. A mera utilização do bem apreendido por terceiro em atividade ilícita não gera presunção de ciência ou conivência do proprietário, devendo ser respeitados os princípios da presunção de inocência e da proteção ao direito de propriedade. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 119 e 120; CP, art. 91, II; CF/1988, art. 5º, caput e incisos XXII e LVII. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AREsp n. 2.223.128/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03/12/2024, DJEN 17/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8002450-11.2025.8.05.0154, da comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figura como apelante Rogério Valmir Hatleben e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8002450-11.2025.8.05.0154)